Tribunal: TCU
Processo: 042.677/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de possíveis irregularidades envolvendo operações de crédito contratadas mediante fraude em agência do Banco do Nordeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão de irregularidades envolvendo operações de crédito contratadas mediante fraude na agência do Banco do Nordeste, 273 - Santa Cruz do Capibaribe, no estado de Pernambuco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Alexandre de Moraes Hissa e a empresa individual V de Souza Lemos Avelino revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Alexandre de Moraes Hissa, com base nos arts. 1o, I, 16, III, 'd', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o solidariamente com a empresa V de Souza Lemos Avelino ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, os recolhimentos das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, nos termos do art. 23, III, 'a', da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, 'a', do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/5/2018 449.680,00 Débito 15/9/2018 9.284,37 Crédito 15/12/2018 5.535,23 Crédito 15/3/2019 3.266,48 Crédito 15/6/2019 97,46 Crédito 13/9/2018 61.320,00 Débito 15/10/2018 57,89 Crédito 15/11/2018 392,39 Crédito 15/12/2018 369,51 Crédito 15/1/2019 4.057,07 Crédito 15/2/2019 164,94 Crédito 15/2/2019 4.088,07 Crédito 15/3/2019 251,64 Crédito 15/3/2019 629,98 Crédito 19/3/2019 2.697,45 Crédito 19/3/2019 69,16 Crédito 19/3/2019 0,38 Crédito 19/3/2019 2,00 Crédito 28/3/2019 1,54 Crédito 28/3/2019 0,19 Crédito 28/3/2019 760,64 Crédito 17/4/2019 299,17 Crédito 17/4/2019 0,02 Crédito 17/4/2019 5,98 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Alexandre de Moraes Hissa e à empresa individual V de Souza Lemos Avelino a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as irregularidades cometidas e inabilitar Alexandre de Moraes Hissa, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.